Tribunal: TJDFT
Processo: 0740140-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação de tutela interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0708175-54.2020.8.07.0006, por meio da qual foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel da Agravada, por se tratar bem de bem de família. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não foi comprovado nos autos ser o imóvel penhorado o único de propriedade e residência da família da Agravada, considerando que há indícios de propriedade de um segundo imóvel em Ceilândia e um terceiro em Sobradinho, em nome do marido da devedora Antônio Martins da silva. Tece outras considerações. Cita legislação e documentos. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Preparo recolhido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque observo que a decisão agravada foi proferida com fundamento em certidões e pesquisa no sistema INFOJUD, além de outros documentos que indicam, em princípio, ser o imóvel em apreço o único pertencente à Agravada e utilizado para a sua moradia e de sua família. As alegações da Agravante, nesse contexto, exigem exame mais apurado do caso e de contraditório. Indefiro, assim, o pedido de liminar, devendo a decisão agravada ser mantida ao menos até o julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator